Tribunal: CARF
Processo: 10925.720760/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720760/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.741 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
LUIZ HENRIQUE AZEVEDO GRUBBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. PROVENTOS QUE NÃO DECORREM DE APOSENTADORIA.
SÚMULA CARF 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Identificado que os rendimentos do ano calendário de 2014 não se tratavam
efetivamente de valores decorrentes de aposentadoria, não poderiam ter sido
declarados como isentos ou não tributáveis. Assim, resta configurada a omissão
de rendimentos.
COMPENSAÇÃO DO IRRF. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. PROVENTOS QUE NÃO DECORREM DE APOSENTADORIA.
SÚMULA CARF 63.
Igualmente, descabe a compensação de IRRF tendo em vista que, para tanto, os
valores recebidos deveriam ser decorrentes de aposentadoria e isentos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720760/2019-87
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 118-124) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O contribuinte pagava verbas alimentícias à sua ex esposa e aos seus filho,
em valor mensal de R$ 5.000,00, na proporção de 1/3 para cada um,
conforme documentos já juntados com a impugnação. A morte de Luiz
Henrique de Azevedo Grubba impediu que a inventariante obtivesse os
comprovantes de transferência junto à instituição financeira, o que revela a
necessidade de expedição de ofício para que sejam por ela fornecidos –
além de depoimento pessoal da ex esposa. A legislação vigente possibilita
a dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia da base de
cálculo do imposto de renda (art. 4o, I e II, da Lei no 9.250/95, art. 72 da
Lei no 9.580/2018). A contribuinte Eugênia Coeli Novaes (CPF
019.473.568-01), estava dispensada da entrega da declaração de ajuste
anual do IRPF/2014 (ano calendário 2013), tendo em vista que lhe cabia
tão somente 1/3 do valor da pensão de R$ 5.000,00 e os outros 2/3
referente aos filhos menores. Os montantes devem ser deduzidos da base
de cálculo do imposto, não devendo ser desconsiderados os recibos de
pagamento de pensão alimentícia apresentados. Isso porque a Lei não
estabelece formalidade para comprovar a transferência de valores desse
gênero.
b) O recorrente era portador de moléstia grave (mieloma múltiplo sintomático
– câncer), tendo sido diagnosticado nos anos 2004/2005, conforme
documentos acostados aos autos. Por essa razão, tinha o direito à isenção
de IRPF conforme art. 35 do Decreto 9.880/2018;
c) Não há elementos capazes de indicar a má fé do recorrente no caso
concreto.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, requer o acolhimento do presente recurso à vista de todo o exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Sentença judicial (fls.
125-130).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2015/526355155383307 (fls. 72-79) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

Pessoa Física - Suplementar, em face de Luiz Henrique Azevedo Grubba (CPF no 996.710.008-
78), referente a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2014 (exercício de 2015). A
autuação alcançou o montante de R$ 30.626,00 (trinta mil seiscentos e vinte e seis reais). A
notificação do contribuinte aconteceu em 11/12/2018 (fl. 80 e 85).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 74-77):
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício,
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 268.209,75, recebido(s) pelo titular e/ou
dependentes, da(s) fontes(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retino na Fonte (IRRF)
sobre os valores omitidos no valor de R$ 0,00.
Omissão dos rendimentos informados abaixo, haja vista que somente são isentos os
proventos de aposentadoria do FRGS (INSS) NB 1752359345, cfe.Sentença do PJEC
50004833720184047219SC e rendimentos recebidos de aposentadoria, amparados por
Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial: R$ 207.980,00 com Previdência
Oficial de R$ 5.769,61 da BRF S/A e 60.229,75 do Estado de SP.
[...]
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, e 8o da Lei no 7.713; arts. 1o a 4o da Lei no
8.134/90; arts 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99
Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista, ou Reformado
ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida de Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos
declarados como isentos e não tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço, no valor de R$ 4.069,92, glosa esta referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada
[...]
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o e §§, 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713/88; arts
1o a 3o da Lei no 8.134/90; art. 47 da Lei no 8.541/92; arts. 12inciso V e 30 da Lei no
9.250; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 39, incisos XXXI e XXXIII e § 5o, 43 a
45, 47, 49, 53 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
[...]
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

Glosa de IRRF de R$ 3.716,46 ref. 13 SalÀrio da fonte pagadora BRF S/A, tendo em
vista tratar-se de rendimento do trabalho assalariado, conforme consta na DIRF. Glosa
de IRRF de R$ 353,46 ref. 13 Salário da fonte pagadora do Estado de SP, face tratar-se
de rendimento do trabalho assalariado, conforme DIRF, e também, não ter comprovado
tratar-se de rendimento de aposentadoria, bem como não foi apresentado Laudo Pericial
emitido por serviço médico Oficial.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido à intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de ofício, conforme a seguir descrito.
Glosa do valor de R$ ********60.000,00, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação.
Glosa do valor de R$ 60.000,00 referente à Pensão Alimentícia, por falta de
comprovação dos documentos, tendo em vista não ter sido atendido o Termo de
Intimação Fiscal n 099/2018.
Enquadramento Legal: Art. 8o, inciso II, alínea "f", da Lei no 9.250/95; arts. 73, 78, 83,
inciso II, e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 2-9 e 34-41), pela qual levantou
argumentos semelhantes aos posteriormente apresentados com o recurso voluntário. A
impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls. 10 e 42); ii)
Documentos pessoais (fls. 11, 14, 15, 43, 45, 47 e 48); iii) Certidão de óbito (fls. 12 e 46); iv)
Termo de compromisso de inventariante (fls. 13 e 44); v) Cópias de documentos de processo
judicial (fls. 16-20, 49-53); vi) Relatórios médicos (fls. 21, 22, 29-31, 60-63); vii) Sentença
judicial (fls. 23-28, 54-59); e viii) Carta de concessão/Memória de cálculo do beneficiário –
INSS (fls. 64-70).
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Demonstrativo de
compensação de ofício (fl. 81); ii) Captura de tela de sistema da RFB (fl. 82); iii) Extrato do
processo (fls. 83 e 84); iv) Declaração de ajuste anual do contribuinte (fls. 87-94); v) Declaração
do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF (fls. 95-99); e vi) Consulta processual
unificada (fls. 100-102).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP (DRJ),
por meio do Acórdão no 16-89.502, de 05 de setembro de 2019 (fls. 75-83), deu parcial
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório do essencial.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 15 de dezembro de 2020 (fl. 114), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 20 de janeiro de 2021 (fl. 117). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Note-se que foi juntada decisão judicial no processo no 5000483-
37.2018.4.04.7219/SC, no qual foi discutido o reconhecimento de isenção sobre proventos de
aposentadoria do regime geral da previdência social e do regime próprio dos servidores do
Estado de São Paulo recebidos pelo recorrente, em decorrência de moléstia grave.
Em que pese tenha o contribuinte lançado mão de argumentação que se apoia na
referida decisão, tem-se que o objeto dos autos de infração ora analisados é diversa, pois se
concentra na glosa de deduções indevidas e na omissão de rendimentos que não são provenientes
de aposentadoria – análise adiante demonstrada. Dessa forma entendo que não se aplica a
Súmula CARF 1 ao caso concreto.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Da moléstia grave – omissão de rendimentos declarados como isentos ou
não tributáveis e glosa de compensações de IRRF.
Alega-se pelo recurso voluntário que o contribuinte tinha direito à isenção de
IRPF desde 2005, tendo em vista ser portador de moléstia grave desde essa época como
demonstrariam os documentos apresentados com a impugnação – relatório emitido pelo médico
assistente Dr. Nelson Hamerschlak, descrevendo tratamento realizado no Hospital Albert
Einstein em São Paulo/SP, além de laudos, atestados e prontuários (fls. 20-24). De outro lado, a
decisão recorrida entendeu que a condição afirmada não foi suficientemente comprovada.
Dispõe o art. 6o, inciso XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o - Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995).
Para o reconhecimento da isenção de que trata os dispositivos transcritos
anteriormente, o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, exige que a moléstia seja comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, conforme transcrição a seguir:
Art. 30 - A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
(...)
Ainda, é necessário observar o quanto fixado pela Súmula no 63 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Tal entendimento está de acordo com as exigências do próprio Código Tributário
Nacional, que prevê a interpretação literal de dispositivos legais que introduzam isenções
tributárias no ordenamento jurídico:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Como acima mencionado, foi juntada aos autos sentença judicial no processo de
no 5000483-37.2018.4.04.7219/SC (fls. 100-103), a qual reconheceu que o contribuinte era
portador da moléstia grave alegada desde 2005, bem como que tinha direito à isenção de IRPF
sobre os proventos de aposentadoria pelo RGPS (NB 175.235.934-5).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

Em consulta ao mencionado processo através do sítio eletrônico do Tribunal
Regional da 4a Região, foi possível verificar que foram julgados embargos de declaração opostos
à tal decisão para fixar o seguinte:
I - RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios à sentença do evento 17, sob a alegação de erro
material no decisum, na medida em que a sentença desconsiderou a data de início
efetivo da aposentadoria concedida ao autor, mencionando apenas a data de início do
pagamento das parcelas devidas.
Intimada, a Fazenda deixou de se manifestar acerca do teor dos embargos.
Vieram os autos conclusos.
II - FUNDAMENTAÇÃO
De início, cabe ressaltar que, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, cabem embargos de
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
Razão assiste ao embargante.
De fato, deve ser esclarecido na sentença que a isenção do imposto de renda incide
sobre todo o montante referente à concessão da aposentadoria NB 175.235.934-5, desde
sua data de início, em 23/01/2014, e não apenas sobre os pagamentos periódicos,
iniciados em 01/11/2016.
Desta feita, dou provimento aos embargos para alterar a sentença nos termos a seguir,
em substituição ao anteriormente lançado:
"(...)
No caso dos autos, a parte autora comprovou ser portadora de NEOPLASIA
MALIGNA (evento 1 - OUT6 e DECL13), a qual tem evoluído e trazido muitas
complicações para a sua saúde.
Em resposta (ev.14, PET1), a Fazenda Nacional entendeu estar suficientemente provada
a condição de dispensa do imposto de renda descrita pela parte autora, deixando de
contestar o feito.
Sendo assim, deve ser homologado o reconhecimento do pedido do autor pelo réu,
confirmando-se a decisão liminar de evento 09 e deferindo a restituição dos valores
vertidos a título de imposto de renda relativo ao benefício previdenciário NB
175.235.934-5 desde 23/01/2014, data de início do benefício (ev.1, OUT9, p.1), tendo
em vista que, à época, o autor já se encontrava acometido pelo câncer, conforme consta
dos atestados juntados ao feito (patologia remonta ao ano de 2004/2005 - evento 15,
COMP2, p.2).
(...)
b) Quanto ao pedido remanescente, confirmo a decisão de evento 09 e, no mérito,
HOMOLOGO o reconhecimento do pedido exercido pela ré, extinguindo o feito com
fundamento no art. 487, III, a do CPC para:
b.1) declarar a isenção de imposto de renda retido na fonte sobre os proventos da
aposentadoria NB 175.235.934-5;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

b.2) condenar a ré a restituir à parte autora todos os valores retidos a tal título, em razão
da concessão da referida aposentadoria, atualizados nos termos da fundamentação.
Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c o art. 1o da Lei
10.259/01).
(...)
Merecem ser acolhidos, portanto, os embargos.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, dando-lhes provimento nos
termos acima.
Sem custas processuais.
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se, reabrindo-se o prazo recursal.
A referida decisão transitou em julgado em 29/06/2018.
O reconhecimento do direito à isenção se deu a partir de 23/01/2014 e
exclusivamente em relação aos valores recebidos à título da aposentadoria de NB 175.235.934-5.
Apesar dos documentos apresentados pelo recorrente e a decisão judicial acima
referida, entende-se que a omissão de rendimentos a qual se refere o auto de infração não alberga
os rendimentos provenientes de aposentadoria, muito menos aqueles concedidos conforme as fls.
64-70 dos autos.
Em primeiro lugar, verifica-se pela própria descrição dos fatos contida nos
anexos ao auto de infração que a fiscalização não considerou os valores decorrentes dessa
aposentadoria para o cálculo do montante omitido. Ao contrário, foram considerados os valores
recebidos pela pessoa jurídica BRF S/A e pelo Estado de São Paulo decorrentes de trabalho
assalariado, excluindo os montantes decorrentes do processo no 5000483-37.2018.4.04.7219/SC:
Omissão dos rendimentos informados abaixo, haja vista que somente são isentos os
proventos de aposentadoria do FRGS (INSS) NB 1752359345, cfe.Sentença do
PJEC 50004833720184047219SC e rendimentos recebidos de aposentadoria,
amparados por Laudo Pericial emitido por serviço médico oficial: R$ 207.980,00
com Previdência Oficial de R$ 5.769,61 da BRF S/A e 60.229,75 do Estado de SP.
Com efeito, as Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF
das fls. 95-99 dão conta de rendimentos diversos daqueles recebidos à título de aposentadoria ao
longo do ano de 2014 (rendimentos do trabalho assalariado e participação nos lucros ou
resultados).
Ainda, ao se observar as fls. 64-70, nota-se que a data de concessão do benefício
foi em 07/12/2016 – apesar da vigência em 2014. Nesse sentido, não se pode dizer que os valores
recebidos antes dessa data seriam decorrentes de aposentadoria. Cabe apontar também que há
considerável divergência de valores, já que o benefício deferido foi no valor de R$ 4.002,79 (fl.
64), ao passo que as fls. 95 relatam o recebimento de valores do Governo do Estado de São
Paulo entre os valores de R$ 4.367,06 a R$ 6.879,56, as fls. 97 a 99 indicam o recebimento da
BRF AS de R$ 11.040,96 a R$ 22.727,22.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.741 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.720760/2019-87

Tem-se que os valores recebidos ao longo do ano calendário de 2014 não o foram
em decorrência de aposentadoria, haja vista ter sido deferida apenas no ano de 2016 – ainda que
para fins previdenciários tenha vigência desde 2014. A natureza dos valores auferidos, portanto,
impede que sejam tratados como se isentos ou não tributáveis fossem.
Nesse sentido, em que pese seja reconhecida a moléstia grave do recorrente desde
2005 por decisão judicial, deixo de acolher os argumentos quanto às omissões de rendimento.
De outro lado, tendo em vista que os rendimentos do ano calendário de 2014 não
se tratavam efetivamente de valores de aposentadoria, tem-se como indevida a compensação com
o IRRF pretendido pelo contribuinte – já que apenas poderia se proceder se os valores recebidos
fossem isentos.
Dessa forma, também deixo de acolher os fundamentos quanto a compensação do
IRRF.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital